Tribunal: TJES
Processo: 5019923-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019923-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO LUZ MOREIRA

IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019923-88.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LEONARDO LUZ MOREIRA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRÉ-CONSTITUÍDOS. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Leonardo Luz Moreira contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do habeas corpus, por deficiência na instrução processual. O agravante sustenta que o remédio constitucional deve ser conhecido e concedido, argumentando que o pedido de liberdade provisória do paciente foi indeferido em audiência de custódia realizada em 16/12/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus, com instrução deficiente, pode ser conhecido; e (ii) verificar se houve supressão de instância diante da ausência de análise da matéria pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rito do habeas corpus exige a apresentação de elementos probatórios pré-constituídos, sendo imprescindível que as alegações estejam devidamente comprovadas nos autos. A ausência desses elementos impede o conhecimento da ordem.

O órgão jurisdicional de instância superior não pode examinar matéria que não tenha sido previamente analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, conforme entendimento pacífico do Tribunal.

A instrução deficiente da inicial do habeas corpus e a inexistência de análise da matéria pelo juízo apontado como coator inviabilizam a apreciação do mérito pelo Relator, motivo pelo qual a decisão monocrática deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rito do habeas corpus exige instrução probatória pré-constituída, sob pena de não conhecimento do pedido.

O exame de matéria pelo juízo ad quem sem prévia análise pelo juízo de origem caracteriza supressão de instância, inviabilizando o processamento do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 08/06/2022, pub. 22/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019923-88.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LEONARDO LUZ MOREIRA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Agravo Regimental interposto por
LEONARDO LUZ MOREIRA
contra Decisão proferida por este Relator constante no
i
d n° 11602764
, que não conheceu do presente
writ.

Em suas razões recursais
(id nº 11610255)
sustenta, em síntese, que o remédio heroico deve ser conhecido e concedido já que
“por ocasião da audiência de custódia realizada na data de 16/12/2024, foi pleiteada a liberdade provisória do paciente ao juízo coator, a qual foi indeferida naquela sede”.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Como já mencionado, o rito do
habeas corpus
demanda elementos probatórios pré-constituídos, ou seja, devem as alegações formuladas na inicial virem acompanhadas de plena e cabal comprovação, sob pena de não conhecimento.

A presente súplica mandamental encontra-se instruída de forma deficiente, eis que inexiste nos autos documento hábil para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente
writ

pela autoridade apontada coatora
,
o que inviabiliza este Relator de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa
supressão de instância.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Noutras palavras, como bem ponderado nas contrarrazões recursais,
“para que o órgão jurisdicional ad quem possa enfrentar a matéria levada ao seu conhecimento é indispensável que a questão tenha sido analisada pelo juízo a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância”.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)